Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-45.2020.8.11.0032
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000657-45.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 003.746.111-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO GUSTAVO SIEBERT - CPF: 032.875.611-38 (ASSISTENTE), ROMARIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.630.081-24 (ASSISTENTE), CLAUDINEIA ANTONIA SANTOS DE MATOS - CPF: 018.807.541-00 (VÍTIMA), HEVELLY NATALIA SANTOS MATOS - CPF: 703.675.711-61 (VÍTIMA), EVANES ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 030.821.401-30 (VÍTIMA), ORIENA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 002.382.591-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE ÂNIMO ALTERADO PELA DISCUSSÃO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL – AMEAÇA CARACTERIZADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO COMPLEMENTAR – OUTROS MEIOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em atipicidade da conduta quando as provas demonstram a caracterização do delito de ameaça, de modo que é inviável a exclusão da responsabilidade penal em razão do ânimo alterado do acusado pela discussão, no momento da ação ilícita, o que contribuiu para o temor da vítima.

O crime de ameaça é formal, portanto é prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a configuração do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

A ausência do laudo complementar, por si só, não é suficiente para a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, notadamente quando há outros meios de prova que demonstram que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adão José dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1000657-45.2020.8.11.0032 (código 11386360), que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ (motivo fútil), ‘e’ (contra irmão), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe as penas de 1 ano e 9 meses de reclusão e de 1 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça pela atipicidade da conduta, em razão do ânimo alterado durante discussão, e a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o de natureza leve, ante a ausência de laudo complementar (Id. 86094506).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo (Id. 86094508).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 91453482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Adão José dos Santos
pela prática dos crimes de lesão corporal grave, perpetrado contra seu irmão Evanes dos Santos, e de ameaça, contra sua irmã Claudineia Antônia Santos de Matos e sua sobrinha Hevelly Natalia Santos Matos.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) I – FATO 01 – Lesão Corporal Grave

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de maio de 2020, por volta das 05h00min, na residência da vítima, localizada na rua Jorge José Zamar, n.o 25, bairro Nossa Senhora do Rosário, em Rosário Oeste-MT, o denunciado ADÃO JOSÉ DOS SANTOS ofendeu a integridade corporal de seu irmão Evanes dos Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no prontuário médico de fls. 54/57-IP.

II – FATO 02 – Ameaça

Extrai-se, ainda, do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, ameaçou sua irmã Claudineia Antônia Santos de Matos e sua sobrinha Hevelly Natalia Santos Matos, dizendo-lhes que as furaria com canivete, causando-lhe assim mal injusto e grave, conforme elementos de informações coligidos nos autos.

III – SÍNTESE FÁTICA

Nos moldes elucidados do caderno informativo, consta que o denunciado e a vítima Claudineia Antônia Santos de Matos tiveram uma discussão no bairro Nossa Senhora Aparecida, momento em que ele a ameaçou, dizendo que se ela não fosse embora para casa iria furá-la com canivete.

Ocorre que na residência da família, o denunciado Adão, após a ingestão de bebida alcoólica, continuou a discutir com a vítima Claudineia. Ato contínuo, ele bateu com força a porta do quarto, sendo que Hevelly Natalia interveio, uma vez que com o barulho da porta, sua filha pequena acordou.

Não satisfeito, o denunciado muito agressivo e com o canivete em mãos, passou a ameaçar sua sobrinha Hevelly Natalia Santos Matos, dizendo “quer ver, vou partir pra cima de você”.

Diante do cenário, a vítima Evanes dos Santos entrou na frente do denunciado e o empurrou para fora de casa, momento em que o denunciado desferiu-lhe um golpe de canivete no abdômen.

Diante do cenário, de imediato, a polícia militar foi acionada e logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante delito do denunciado, e a vítima foi socorrida pelos familiares.

Conforme prontuário médico, a vítima necessita de repouso absoluto por 30 (trinta) dias para tratamento médico. (...)”
– Id. 86093009.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, inciso I, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ (motivo fútil), ‘e’ (contra irmão), na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe as penas de 1 ano e 9 meses de reclusão e de 1 mês e 10 dias de detenção, no regime aberto (Id. 86094488).

Irresignada,

a defesa pugna, inicialmente, em suas razões recursais pela
absolvição do crime de ameaça
, ante a atipicidade da conduta pela ausência do elemento subjetivo do tipo, sustentando que houve discussão e o ânimo do réu estava alterado, mas
“não teve o condão de causar temor e intimidação”
.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação criminal, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada nos autos e, apesar das alegações defensivas, inexiste razão para afastar a responsabilização penal.

Sobre os fatos em comento, oportuno trazer os relatos das vítimas perante a autoridade judicial.

A ofendida Claudineia Antônia Santos de Matos, irmã do apelante, relatou que chegou na residência de sua genitora e, ao se dirigir para o quarto, seu irmão Adão, ora acusado, chegou no local “socando murro” na porta, acordando sua filha (vítima Hevellyn) e a bebê que se encontravam ali. Disse que ela tentou falar com ele, mas ele dizia que quem mandava na casa era ele, e iniciou discussão, ocasião em que o réu ameaçou sua filha com um canivete, dizendo “cala sua boca senão eu meto isso aqui em você”, e quando foi “pra cima” da filha, ela interveio e o empurrou; em seguida, seu irmão (vítima Evanes) interveio também e foi empurrando-o para fora da casa, e quando tentou colocar o réu do lado de fora do portão ele deu a facada.

Ademais, afirmou que foi ameaçada pelo acusado antes de chegarem em casa, ocasião em que ele usou o canivete, dizendo-lhe
“se você não ir embora, eu te enfio isso aqui” (sic)
, mas que guardou o objeto no bolso. E ainda, disse que seu irmão Evanes, ora vítima, ficou hospitalizado e teve que ser operado, em decorrência a lesão sofrida, afastando-se do trabalho por cerca de dois meses.

Conquanto a referida vítima, ao ser questionada, negou ter sentido medo no instante em que o apelante proferiu a ameaça no primeiro momento em que estavam só os dois, afirmou que, depois, diante daquela situação toda com os demais familiares, ficou com medo e acionou a Polícia (Id. 86094466 a 86094469).

A ofendida Hevellyn Santos Matos, sobrinha do apelante, narrou que sua genitora, vítima supracitada, e seus tios chegaram muito alterados na residência, quando seu tio Adão, ora acusado, bateu muito forte na porta acordando a sua filha. Nessa oportunidade, questionou-o do porquê dessa atitude, ele se alterou e foi “pra cima dela”, e sua mãe interviu e deu um “soco” no rosto dele. Disse que a discussão continuou e seu tio Evanes, ora vítima, interveio também e foi empurrando o réu para fora da residência e, na parte externa, a discussão e briga continuaram, depois, quando viu o seu tio Evanes já estava sangrando pela facada.

Esclareceu que, durante a discussão com ela, o acusado não falava coisa com coisa, e foi “pra cima” dela dizendo: “quer ver eu te bater também”, ocasião em que sua mãe a defendeu. E, aduziu ainda que o acusado estava bêbado e alterado pelo uso de drogas.

Impende ressaltar que a aludida vítima foi questionada se naquela ocasião ficou com medo, e disse que sim, que na hora ficou com medo, mas encarou e manteve a “postura”; e quando o réu foi “pra cima” dela de novo, ela e a mãe foi em cima dele, que não bateram nele, e, então, o tio o empurrou para fora da casa (Id. 86094474 e 86094475).

A respeito das ameaças, o próprio apelante, ao relatar os fatos em Juízo, afirmou que iniciou discussão com sua irmã (vítima Claudineia), em virtude de querer que ela voltasse para casa, pois estava em bairro perigoso, e disse-lhe que se não fosse embora ele
“iria apelar com ela (...) ripar ela de braço”
(
sic
), confirmando que disse que iria bater nela, mas foi na hora da raiva.

Posteriormente, na residência, relatou que tentou abrir a porta do quarto que estava com defeito e precisou usar a força, dando dois tapas na porta, e em razão disso sua sobrinha (vítima Hevellyn) o repreendeu porque sua filha estava dormindo, oportunidade em que iniciou discussão com ela e
“foi pra cima dela”
, aduzindo que não ia bater na sua sobrinha, mas ela achou que iria, e que sua irmã interveio na hora (Id. 86094477 a 86094480).

Consoante se nota, o delito de ameaça ficou configurado e a tese defensiva de que o acusado estava com ânimo alterado, em decorrência da discussão, e que por essa razão proferiu as ameaças, porém não visava atemorizar as vítimas, não é suficiente para descaracterizar o delito.

Destarte, na maioria dos casos, a ameaça é proferida pelo agente quando está com o ânimo alterado, fato é que a raiva, e o consequente estado de desequilíbrio emocional, não tem o condão de afastar a conduta ilícita perpetrada, pelo contrário, causa ainda mais temor à vítima, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça.

Na presente hipótese, conforme acima exposto, na época dos acontecimentos delitivos, as vítimas tanto se sentiram temerosas que acionaram a Polícia; e consta dos autos representação criminal pelo delito de ameaça (Id. 86093010, p. 12), bem como requerimento de medidas protetivas contra o apelante (Id. 86093010, pp. 14-15).

Saliente-se que naquele contexto narrado, quando o recorrente discutiu com as ofendidas, ele estava na posse de um canivete, valendo-se desse instrumento para intimidá-las, consoante informado pelas vítimas.

Importante salientar que a ameaça é um crime formal, portanto, fica configurada no momento em que o agente profere a promessa de fazer mal injusto e grave, pouco importando a intenção de concretizá-las, bastando para tanto, a ameaça ter chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A ameaça é um crime formal que se concretiza no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça de um mal injusto e grave. O depoimento coerente da vítima, corroborado por informantes, possui especial valor nesse tipo de crime, ensejando a manutenção da sentença condenatória.”
(TJMT, Ap 12145/2013, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 2.7.2013, publicado no DJe 10.7.2013).

Pelo que se dessume, não há falar em absolvição, uma vez que ficou demonstra a materialidade e a autoria delitivas, sem qualquer motivo apto a afastar a tipicidade da conduta, de modo que mantenho o decreto condenatório.

Em relação ao
crime de lesão corporal grave
, a defesa postula a desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza leve, aduzindo acerca da imprescindibilidade do laudo complementar, o qual não foi efetuado, violando o disposto no artigo 168, § 2o, do CPP.

Com efeito, o citado dispositivo legal preceitua no parágrafo 2o que
“se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias, contado da data do crime”
, logo, para caracterizar o delito de lesão corporal de natureza grave, será efetuado exame complementar após 30 dias da data do fato delitivo.

Todavia, o mesmo artigo prevê no parágrafo 3o que a prova testemunhal pode servir perfeitamente como prova supletiva:
“A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal”
, como ocorreu na presente hipótese.

Consta do feito os documentos referentes ao atendimento médico-hospitalar que a vítima Evanes Antonio dos Santos recebeu (Id. 86093012, pp. 15-18), dentre eles, o atestado médico consignando a necessidade de repouso por 30 dias para tratamento médico, CID R100.

Outrossim, consoante exposto no início do voto, Claudineia afirmou em Juízo que, após o golpe efetuado pelo réu com um canivete, na região do abdomên, seu irmão Evanes, ora vítima, foi socorrido e ficou hospitalizado, e que foi necessário operar, bem como asseverou que o ofendido ficou afastado do trabalho por aproximadamente dois meses.

A informante Oriena Antonia dos Santos, genitora do apelante e das vítimas, ao relatar os fatos em sede judicial, disse que o ofendido chegou a desmaiar na frente da residência depois do golpe que recebeu, e aduziu que o corte foi pequeno e que a vítima levou pontos; não esclareceu mais detalhes.

Ademais, os policiais Adriano Gustavo Siebert e Romário de Oliveira, que atenderam a ocorrência, relataram em Juízo que, depois que a Polícia foi acionada, se dirigiram até a residência onde ocorreram os fatos delitivos, porém quando chegaram no local a vítima em comento já se encontrava no hospital.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o julgado mencionado pelo apelado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. QUALIFICADORA DO INCISO I DO § 1o DO ART. 129 DO CP. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Na apuração do delito tipificado no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, em regra, haverá necessidade de exame complementar para efeitos de configuração da qualificadora, nos termos do art. 168, §2o, do Código de Processo Penal (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 274). Diz-se "em regra" porque, emanando das provas coletadas que as lesões sofridas pelo ofendido ensejaram sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, fica suprida a exigência do exame pericial complementar (STJ, AgRg no AREsp 145181/RS, Min. Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 28/6/2013). 2. No caso vertente, o primeiro exame pericial concluiu pela gravidade da lesão sofrida pela vítima, que foi reconhecida como lesão corporal grave, face a necessidade de cirurgia e expectativa de tempo de recuperação e cura (muito maior que 30 dias), tendo as provas dos autos demonstrado que a vítima ficou engessada, portanto incapacitada, por 06 meses, por conta da agressão sofrida. Assim, diante de um laudo pericial e pela análise de provas documentais e da situação física apresentada pela vítima, os quais demonstraram que a mesma ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias, possível a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.150.677/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2017, DJe 7.12.2017).

Assim, apesar da ausência do laudo complementar, observo que o conjunto fático-probatório dos autos, ressalte-se, a prova documental e testemunhal demonstradas acima, demonstrou que o ofendido ficou afastado de suas atividades habituais por mais de 30 dias, portanto é suficiente para sustentar a condenação, com esteio no art. 168, § 3o, do CP.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021